Tribunal: TJPA
Processo: 0810505-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810505-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OPEA SECURITIZADORA S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PORTAL FAZENDAS LTDA, ELM AGRICOLA LTDA, IRDB HOLDING AGRO LTDA, JARL AGROPASTORIL LTDA, GILBERTO MARASCHIN, GILSON MARASCHIN, CARMEM RAPHAELLA SCHERER MARASCHIN, LEILA PIACENTINI MARASCHIN, RAFAEL BOGO, VALDIR RIGO, ELM AGROPECUARIA LTDA, JARL AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0810505-79.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

RECORRENTE
: Opea Securitizadora S.A.

RECORRIDO(A)
: Rafael Bogo e outros

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Agravo de Instrumento. Produtor rural. Legitimação ativa. Consolidação substancial. Art. 69-J da LRF. Requisitos preenchidos. Tema 1145/STJ. Regularidade da decisão. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Opea Securitizadora S.A. contra decisão interlocutória que, no bojo da recuperação judicial do Grupo Portal Agro, deferiu o processamento em favor de produtores rurais e sociedades empresárias sob regime de consolidação substancial, admitindo no polo ativo, entre outros, o produtor rural Rafael Bogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à (i) possibilidade jurídica de deferimento da recuperação judicial ao agravado Rafael Bogo na condição de produtor rural; e (ii) validade da consolidação substancial entre pessoas físicas e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado o exercício regular da atividade rural pelo prazo mínimo legal por parte do agravado Rafael Bogo, por meio de documentação contábil hábil, nos termos do art. 48, §3º, da LRF, tais como Livro Caixa Digital do Produtor Rural e declarações fiscais.

4. O registro na Junta Comercial, exigido apenas no momento do ajuizamento do pedido, possui natureza formal e não é impeditivo ao reconhecimento do exercício da atividade rural anterior, conforme entendimento fixado no Tema 1145/STJ.

5. A decisão agravada observou os requisitos do art. 69-J da LRF para a consolidação substancial, tendo sido demonstradas: (i) a confusão patrimonial entre os requerentes; (ii) a existência de garantias cruzadas; (iii) a atuação conjunta no mercado; e (iv) identidade parcial entre os quadros societários das pessoas físicas e jurídicas integrantes do grupo.

6. Inexistem vícios de legalidade ou nulidade na decisão agravada, a qual está suficientemente fundamentada e respaldada em elementos fáticos e jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a inclusão de produtor rural como requerente de recuperação judicial, desde que demonstrado o exercício da atividade rural por período igual ou superior a dois anos, sendo o registro na Junta Comercial condição meramente formal exigida no momento do ajuizamento.

2.

É válida a consolidação substancial prevista no art. 69-J da Lei 11.101/2005 quando demonstrada a interdependência patrimonial, garantias cruzadas, atuação conjunta no mercado e confusão de ativos e passivos entre os integrantes do grupo econômico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0810505-79.2025.8.14.0000
, proveniente da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, em que é
Recorrente: Opea Securitizadora S.A.
e
Recorrido: Rafael Bogo e outros
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e voto do Desembargador Relator.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
OPEA SECURITIZADORA S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
recuperação judicial de n.º 0806234-41.2024.8.14.0039
, que
deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo Portal Agro
, incluindo no polo ativo o agravado
RAFAEL BOGO
, com base na configuração de consolidação substancial.

A decisão agravada reconheceu a interconexão entre os ativos e passivos dos devedores, bem como a existência de garantias cruzadas e atuação conjunta no mercado, fundamentando-se no art. 69-J da Lei n.º 11.101/2005 e teve o seguinte dispositivo:

“1. Ante o exposto, estando suficientemente atendida a documentação jungida ao feito e com amparo no art. 52 da Lei n.º 11.101/2005, DEFIRO o processamento da recuperação judicial, em litisconsórcio ativo facultativo e consolidação substancial, dos requerentes: (1) PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (“PORTAL AGRO”) pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob o CNPJ nº. 10.197.621/0001-60 e (2) PORTAL FAZENDAS LTDA (“PORTAL FAZENDAS”) pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita sob o CNPJ nº. 46.509.104/0001-27; (3) ELM AGRÍCOLA LTDA (“ELM HOLDING”), devidamente inscrita sob o CNPJ nº. 43.611.460/0001-69, Rua Manacá da Serra, nº. 50, quadra 51, lote 01, Bairro Tião Mineiro, na cidade de Paragominas/PA, CEP 68630-718; (4) JARL AGROPASTORIL LTDA (“JARL HOLDING”) devidamente inscrita sob o CNPJ nº. 43.132.449/0001-16; (5) GILBERTO MARASCHIN (“GILBERTO”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 6283017 SESP-PR, CPF nº. 930.711.169-34, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.011.043/0001-90, e (6) LEILA PIACENTINI MARASCHIN (“LEILA”), brasileira, casada, produtora rural, RG nº. 7079829 PC-PA, CPF nº. 024.848.409-50, devidamente inscrita no CNPJ nº. 57.011.042/0001-45; (7) GILSON MARASCHIN (“GILSON”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 7029942 PC-PA, CPF nº. 005.890.759-93, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.015.363/0001-18 e (8) CARMEM RAPHAELLA SCHERER MARASCHIN (“CARMEM”), brasileira, casada, produtora rural, portadora do RG nº. 7471312 PC-PA, CPF nº. 060.564.089-06, devidamente inscrita no CNPJ nº. 57.008.909/0001-03; (9) ELM AGROPECUARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 41.200.704/0001-95; (10) JARL AGROPECUARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 41.265.973/0001- 30; (11) IRDB HOLDING AGRO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.709.229/0001-87, (12) RAFAEL BOGO (“RAFAEL”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 68504996 SESP PR, CPF nº. 034.619.219-63, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.016.683/0001-92; e (13) VALDIR RIGO (“VALDIR”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 6628467 SESP PR, CPF nº. 021.014.299-50, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.112.368/0001-69.”

A decisão agravada, lançada ao id nº 129514471 e complementada pelo id nº 141234126, reconheceu o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelos arts. 48, §3º, e 51 da Lei nº 11.101/2005, inclusive quanto à possibilidade de requerimento por produtor rural pessoa física, deferindo o processamento da recuperação judicial e admitindo a consolidação substancial entre pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo econômico.

Em suas razões recursais (id nº 27148971), a Agravante sustenta, em síntese:

(i)

que o recorrido
Rafael Bogo não ostenta a condição de produtor rural
, sendo, na verdade,
advogado de profissão e investidor no Grupo Portal Agro
, com registro na Junta Comercial realizado apenas
10 dias antes
do ajuizamento da recuperação judicial;

(ii)

que o recorrido não comprovou o exercício regular da atividade rural por mais de dois anos, nem apresentou documentação contábil hábil para tanto, nos moldes do art. 48, §§ 3º a 5º, e art. 51, §6º, da Lei nº 11.101/2005;

(iii)

que a
consolidação substancial deferida
carece de demonstração dos requisitos legais do art. 69-J da LRF, especialmente a confusão patrimonial, existência de garantias cruzadas e atuação conjunta;

(iv)

que a manutenção da decisão compromete a higidez do processo recuperacional e prejudica os credores, sendo desvirtuado o instituto da recuperação judicial.

Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão que admitiu Rafael Bogo na recuperação judicial e, no mérito, o
provimento do recurso
para excluí-lo do polo ativo da ação recuperacional.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 28672643, os agravados, integrantes do denominado
Grupo Portal Agro
, sustentam, em resumo:

(i)

que Rafael Bogo é
produtor rural há mais de dois anos
, com comprovação documental idônea, inclusive com atuação em condomínio rural BRP Agro desde 2019;

(ii)

que a
inscrição na Junta Comercial
é exigência meramente formal e não descaracteriza o exercício anterior da atividade rural, conforme entendimento do STJ no
Tema Repetitivo 1.145
;

(iii)

que o registro fiscal e contábil apresentado, tais como
Livro Caixa Digital do Produtor Rural
,
IRPF
,
contratos de arrendamento e parceria agrícola
, são suficientes à comprovação do exercício da atividade por prazo superior a dois anos;

(iv)

que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, inclusive com respaldo em parecer do administrador judicial, sendo regular a
consolidação substancial
, pois presentes os requisitos legais.

Ao final, pugnam pela
manutenção da decisão agravada
.

Em decisão de ID 28114017 indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

VOTO

I. DO CONHECIMENTO.

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal, entendo que o agravo de instrumento merece ser conhecido, posto que presente os requisitos de admissibilidade recursal.

II. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correto o
decisium
exarado pelo juízo primevo que ao conceder o processamento da Recuperação Judicial para a PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS em consolidação substancial das demais empresas pertencentes ao grupo econômico e os respectivos produtores rurais, incluiu como produtor rural o nacional RAFAEL BOGO, que, segundo a agravante, não é produtor rural.

Conforme se extrai da documentação apresentada nos autos da Recuperação Judicial, os agravados
juntaram elementos suficientes para a demonstração do exercício da atividade agrária pelo período legalmente exigido
, notadamente mediante a apresentação dos Livros Caixa Digitais do Produtor Rural (LCDPR), das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), e dos balanços patrimoniais – documentos estes expressamente previstos no § 3º do art. 48 da Lei n.º 11.101/2005, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o
registro na Junta Comercial, embora exigido no momento do ajuizamento da recuperação, possui natureza meramente formal e declaratória
, não sendo necessário que seja anterior aos dois anos exigidos no caput do art. 48 da LRF. Essa diretriz foi firmada no
Tema Repetitivo 1145/STJ
, que assim dispõe:

“Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.”

Nesse sentido, e tendo em vista, ainda, o parecer favorável emitido pelo Ministério Público na origem,
não subsiste fundamento para afastar a legitimidade ativa dos produtores rurais que compõem o polo ativo do processo de origem
.

No que concerne a consolidação substancial também atacada pela agravante, entendo que o juízo a quo agiu corretamente ao deferir a recuperação judicial com a consolidação substancial, pois restam preenchidos os requisitos do art. 69-J da Lei n.º 11.101/2005. Esse dispositivo estabelece que:

“Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I – existência de garantias cruzadas;

II – relação de controle ou de dependência;

III – identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV – atuação conjunta no mercado entre os postulantes.”

Verifica-se que os agravados demonstraram a interdependência financeira, a identidade parcial do quadro societário e a atuação conjunta no mercado, elementos que justificam a consolidação substancial, conforme bem fundamentado na decisão recorrida. A interligação entre os empresários individuais e as sociedades empresárias é manifesta, sendo corroborada pelos documentos anexados aos autos, que evidenciam garantias cruzadas e confusão patrimonial.

O próprio passivo do
GRUPO PORTAL AGRO
evidencia a presença de
garantias recíprocas
entre todos os envolvidos no processo, diante da
interdependência patrimonial
e da natureza das operações financeiras realizadas em conjunto na obtenção de crédito junto aos principais credores.

Dessa forma, constata-se que todas as empresas e produtores rurais mencionados regularmente firmam contratos que preveem tais
garantias mútuas
, as quais reforçam a corresponsabilidade no adimplemento das obrigações assumidas, caracterizando a referida
comunhão de direitos e deveres
, elemento essencial para a validação da
consolidação processual e substancial
dos agravados, recuperandos.

Além disso, observa-se que os Recuperandos não atuam apenas como
produtores rurais individualizados
, mas também integram a estrutura societária das empresas que figuram no polo ativo da demanda, o que confirma, de maneira inequívoca, a
sobreposição parcial dos quadros societários
entre os postulantes da
Recuperação Judicial
em questão.

Neste sentido, colhe-se da decisão judicial agravada:

“As Requerentes, em litisconsórcio ativo facultativo, postulam o processamento da recuperação judicial sob consolidação processual e substancial, por integrarem um mesmo grupo econômico de fato, com amparo nos arts. 69-G e 69-J, ambos da LRJ.

A consolidação processual nada mais é do que a possibilidade de que sociedades ingressem, conjuntamente, com um só pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, hipótese de litisconsórcio ativo, em que mais de uma sociedade pede que seja processada a sua recuperação judicial.

Já para o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial, por tratar-se de medida excepcional e que pode ser deferida independentemente da realização de Assembleia Geral de Credores, deve, consoante a redação positiva nos suso transladados dispositivos, necessariamente materializar elementos evidenciadores da interconexão e a confusão entre ativos ou passivos das devedoras, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos.

(...)

A consolidação substancial verifica-se quando as empresas do grupo econômico se apresentam como um bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como uma unidade para fins de responsabilidade patrimonial, observando-se um liame de interdependência entre as componentes do grupo, por diversos fatores comerciais e jurídicos.

(...)

Conforme se extrai dos autos, há um entrelaçamento entre as sociedades e produtores rurais que pertencem ao mesmo grupo empresarial.

A composição societária da empresa indica a referida interconexão entre as empresas (id Num. 125436160 - Pág. 1), já evidenciando a relação de controle e de dependência entre as referidas sociedades, com identidade entre seus sócios, e sua atuação conjunta.

Outrossim, verificam-se nos autos que os bens que grande parte dos bens utilizados na atividade empresarial do grupo empresarial foram adquiridos em nome dos produtores rurais, conforme títulos juntados (id Num. 125440678 - Pág. 1 ao id Num. 125441021 - Pág. 12).

Inclusive, parte do ativo do Grupo constam como de titularidade dos próprios produtores rurais, como fazendas, maquinários e outros instrumentos pertinentes à atividade do grupo (id Num. 125440676 - Pág. 1 e 2, Num. 125440677 - Pág. 1).

Nos ids 129513441, 129513442, 129513443, 129513445, 129513445, 129513447 e 129513448 também fica evidente a existência de avais e garantias cruzadas entre as Requerentes e em favor dos seus credores.

Depreende-se, pois, a existência de confusão patrimonial entre os requerentes, unicidade de gestão, compartilhamento de funcionários, identidade do objeto social em razão da atuação conjunta e dependente, assim como ativos e passivos indissociáveis sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos.

Destarte, identificado o entrelaçamento empresarial, com o preenchimento de todos os requisitos legais, impositivo o tratamento consolidado dos passivos e ativos das empresas devedoras, integrantes do mesmo grupo econômico.

Insta salientar que dentre os integrantes do polo ativo da demanda se encontram os produtores rurais GILBERTO MARASCHIN (“GILBERTO”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 6283017 SESP-PR, CPF nº. 930.711.169-34, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.011.043/0001-90, e (6) LEILA PIACENTINI MARASCHIN (“LEILA”), brasileira, casada, produtora rural, RG nº. 7079829 PC-PA, CPF nº. 024.848.409-50, devidamente inscrita no CNPJ nº. 57.011.042/0001-45; (7) GILSON MARASCHIN (“GILSON”), brasileiro, casado, produtor rural, portador do RG nº. 7029942 PC-PA, CPF nº. 005.890.759-93, devidamente inscrito no CNPJ nº. 57.015.363/0001-18 e (8) CARMEM RAPHAELLA SCHERER MARASCHIN (“CARMEM”), brasileira, casada, produtora rural, portadora do RG nº. 7471312 PC-PA, CPF nº. 060.564.089-06, devidamente inscrita no CNPJ nº. 57.008.909/0001-03.”

Assim, quanto à alegação de ausência de interdependência entre os produtores rurais e as empresas envolvidas no polo ativo, verifica-se que os documentos colacionados demonstram
identidade parcial do quadro societário, existência de garantias cruzadas e atuação conjunta no mercado
, o que
satisfaz os requisitos cumulativos e alternativos previstos no art. 69-J da LRF
para o deferimento da consolidação substancial.

Tais elementos foram expressamente apreciados pelo juízo de origem, à luz dos documentos trazidos aos autos e do parecer ministerial, razão pela qual
não se verifica nulidade ou ilegalidade na decisão agravada
.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/10/2025